Tribunal: TJDFT
Processo: 0038537-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
1. Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no estreito rol fornecido pelo CPC.
2. Havendo erro material relativo à data transcrita como aquela em que se deu a averbação do habite-se na matrícula do imóvel, impõe-se o acolhimento dos embargos para que se proceda à correção.
3. Embargos de declaração do autor conhecido e parcialmente acolhidos. Embargos da primeira requerida conhecidos e rejeitados.